Tribunal: TJDFT
Processo: 0791952-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.708,57, a título da diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcela permanente não computada, bem como a quantia de R$ 211,65, referente à diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a sentença recorrida considerou apenas o auxílio alimentação e deixou de observar as demais rubricas que não foram contabilizadas em seu valor integral na base de cálculo para fins de pagamento de licença-prêmio. Requer a reforma da sentença para que seja deferida também a atualização monetária sobre os valores devidos e pagos sem a devida correção. Gratuidade da justiça concedida. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o acerto dos cálculos dispostos em sentença quanto às verbas incluídas na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia e sua atualização monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a recorrente alega que se aposentou em 30/9/2019 e que foi reconhecido administrativamente o valor de licença-prêmio convertida em pecúnia no total de R$74.779,56. Aduz que não foram consideradas na base de cálculo todas as verbas recebidas, inclusive o auxílio-alimentação. Com efeito, a base de cálculo da citada verba indenizatória é a última remuneração percebida pelo servidor antes de passar para a inatividade. A recorrente não aponta quais rubricas de caráter permanente não foram incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, exceto o auxílio-alimentação que foi devidamente considerado pelo juízo sentenciante. Logo, não merece reparos a sentença recorrida.
5. No que se refere à atualização monetária, a sentença de origem foi clara quanto aos cálculos utilizados, considerando a data da aposentadoria da parte autora em 09/2019, e a data do início do pagamento da verba em 11/2019. A questão foi devidamente tratada ainda por ocasião dos embargos declaratórios opostos pela parte autora, restando consignado na decisão proferida que “tendo como base os valores percebidos no último mês em atividade e os valores já pagos pela Administração Pública, verifica-se tão somente uma diferença de R$ 72,56, que ocorre, conforme a experiência obtida em casos análogos aos dos autos, por acertos de aposentadoria”. Portanto, deve ser mantida a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
7. Arcará a parte recorrente vencida com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.